Tribunal: TJSP
Processo: 1023850-04.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023850-04.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÔNICA
AOKI ANDAKU, é apelado FUNDAÇÃO INSTITUTO EDUCACIONAL DONA
MICHIE AKAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição à Colenda Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado,
por força de prevenção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023850-04.2016.8.26.0003 -Voto no 45351 morf
2
Apelação Cível n.o 1023850-04.2016.8.26.0003
Apelante: Mônica Aoki Andaku
Apelada: Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. Regional do Jabaquara)
Juiz(a):
Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
VOTO N.o 45.351
Apelação – Prevenção.
De redistribuir-se o recurso à Câmara preventa.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à Colenda
Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado, por força de
prevenção.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 130/132.
Razões de apelação a fls. 138/147. Contrarrazões a fls. 155/161,
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta 30a
Câmara, uma vez que, em razão do mesmo contrato de prestação de serviços
educacionais, entre as mesmas partes, e fundada na mesma dívida, a Colenda
25a Câmara de Direito Privado julgou a apelação n.o
1004976-05.2015.8.26.0003, em 30 de março de 2016, sob a relatoria do
douto Desembargador Azuma Nishi, como se vê à fl. 49.
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição à Colenda Vigésima Quinta Câmara de Direito
Privado.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica